Tribunal: TJMT
Processo: 61552-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
13/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 657951-5 / 2020
Sexta-feira, 13 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80615521420188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80615521420188110001
Requerente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMOLA
Requerido: PATRÍCIA AUXILIADORA DA SILVA
Beneficiário: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMOLA
Conta Judicial 4300117680625
Valor: R$ 2.200,35 (dois mil e duzentos reais e trinta e cinco centavos)
Autorizado: HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ: 21.184.070/0001-17
Data de Emissão: 13/11/2020
Titular Conta HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 21.184.070/0001-17
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 130036248 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1105101132 1/1